Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. NEGÓCIO JURÍDICO INFORMAL FIRMADO ENTRE PARTICULARES. EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO REPASSE DO NUMERÁRIO CORRESPONDENTE AO PREÇO DOS GASTOS EFETUADOS NO REFERIDO CARTÃO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IMAGENS. PRINTS DE WHATSAPP. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC. INSCRIÇÃO DO NOME DO PORTADOR DO CARTÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os contratos verbais são reconhecidamente válidos no ordenamento jurídico brasileiro, porém, o reconhecimento dessa validade depende do preenchimento de determinados requisitos, os quais são considerados essenciais para qualquer tipo de contrato, quais sejam: a) capacidade das partes; (b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; (c) forma prescrita ou não defesa em lei. Com efeito, o art. 107 do CC/2002 estabelece que a validade do negócio jurídico não depende de forma específica, exceto nos casos em que a Lei assim o exigir.
2. As partes litigantes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para demonstrar a autenticidade dos fatos em que se funda o pedido (ou a defesa do pedido), e, deste modo, conseguir influenciar, diligente e eficientemente, na persuasão do magistrado (art. 369, CPC/2015).
3. A jurisprudência pátria têm entendido que os documentos de imagem confeccionados por meio da função Print Screen (Captura de Tela) de aparelhos eletrônicos, que, de qualquer modo, consigam retratar parcial ou integralmente, mensagens instantâneas trocados entre Pessoas Naturais, ocorridos por meio de apps de relacionamentos podem sim ser admitidos como provas idôneas, desde que a parte interessada na admissão consiga demonstrar ao Magistrado a autenticidade e a integridade dos referidos documentos de imagem, ou que, de qualquer modo, não subsista receio de edição ou de manipulação do conteúdo, de modo a comprometer sua fidedignidade.
4. No caso em análise, não há que se admitir condenação da parte ré, ora recorrente, ao pagamento de débitos constituídos no cartão de crédito de uso pessoal da parte autora, ora recorrida, porque, os únicos documentos comprobatórios apresentados nos autos foram confeccionados de maneira unilateral pela parte autora, e, porque, não se mostram minimamente adequados a demonstrar de maneira coerente a existência e os termos do negócio jurídico, supostamente entabulado entre eles.
5. O dano moral decorre de uma conduta dolosa ou culposa, praticada por uma Pessoa Física ou Jurídica, que implique em desrespeito, mácula ou ofensa (direta ou indireta) aos direitos de personalidade, notadamente, à dignidade e integridade de um terceiro, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos de dor, angústia, tristeza e humilhação. Nesse sentido, temos que, nem toda situação desagradável caracterizará dano moral, mas, apenas, aquelas que ultrapassem um mero dissabor do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.
6. No caso em análise, não há que se admitir a configuração de danos morais compensatórios, posto que, sequer demonstrado o cometimento de ato ilícito, por parte da parte ré, ora recorrida, quem dirá ofensa concreta a direitos de personalidade.
7. Recursos conhecidos. No mérito, DADO PROVIMENTO ao primeiro e NEGADO PROVIMENTO ao segundo.